Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722276-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do montante do valor devido, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS sobre a expedição do alvará. Brasília, 20 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac